Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE REMESSA DÚPLICE DE PROCESSOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO FISCAL DA LEI. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A SOCIEDADE E PARA O APENADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intimação eletrônica, conquanto tenha sido atendida pela Defesa, impede o aproveitamento de alegação de eventual falha na concretização do ato, pelo Ministério Público, lastreada em mera remessa duplicada dos processos, haja vista que o fato não inviabilizaria o cumprimento do ato pelo Órgão.
2. Dispensável a declaração de nulidade da decisão agravada, diante da ausência de prejuízo ao trâmite do processo de execução penal, ou seja, sem a necessidade de que o Juízo da VEP profira outra decisão para substituir a acoimada de nulidade, porque a supressão da decisão apontada não acarretará qualquer modificação na situação processual do apenado.
3. Ausente o prejuízo para a sociedade e o apenado, supera-se assertiva de nulidade da decisão proferida sem a manifestação expressa do Ministério Público, que, ademais, aquiesce ao indeferimento do pedido de saída antecipada do sentenciado.
4. Recurso improvido.